Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-57.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801094-57.2022.8.14.0116

APELANTE: JULIO CESAR DE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA A MÃE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JÚLIO CESAR DE CASTRO SILVA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado contra sua genitora, com fundamento nas qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo a anulação do veredicto por suposta contrariedade às provas dos autos, a redução da pena-base e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iii) determinar se a aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”), de modo que sua deliberação apenas pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto, em que há robusto conjunto probatório amparando a condenação do recorrente.

A coleta de sêmen de terceiro nas vestes da vítima não afasta a autoria do crime de homicídio, pois o recorrente não foi acusado de delito de natureza sexual, sendo irrelevante, para o tipo penal em questão, a ausência de vestígios genéticos do acusado.

Os depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases, apontam para histórico de ameaças, conflitos familiares, e comportamento hostil do recorrente em face da vítima, inclusive no dia dos fatos, corroborando a autoria e as circunstâncias qualificadoras do delito.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, de forma devidamente fundamentada: a frieza do agente após a consumação do crime e o forte impacto social do matricídio na comunidade local justificam a exasperação.

A valoração negativa da culpabilidade pode considerar o comportamento posterior ao fato criminoso, desde que revele maior grau de reprovabilidade e intensidade do dolo, como se verificou no caso em que o réu se omitiu deliberadamente diante do corpo em chamas da própria mãe.

Não há bis in idem na aplicação conjunta da qualificadora do feminicídio e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, pois tutelam bens jurídicos distintos: a primeira protege a dignidade da mulher em razão de seu gênero, enquanto a segunda incide sobre a violação do dever de cuidado nas relações familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios idôneos que sustentam a tese acolhida pelos jurados.

2.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente com base no comportamento posterior à prática do crime, desde que revele maior reprovabilidade da conduta.

3.

A repercussão social concreta do crime pode justificar a valoração negativa das consequências do delito.

4.

Não há bis in idem na aplicação conjunta da qualificadora do feminicídio e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por incidirem sobre fundamentos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 121, § 2º, VI; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2107452/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2007613/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC 730704/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), T5, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Julio Cesar de Castro Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0801094-57.2022.8.14.0116, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, recebida em 14/10/2022, no dia 14/08/2022, por volta das 18h, no Setor Joel Hermógenes, município de Ourilândia do Norte/PA, o denunciado, agindo com manifesto animus necandi, matou sua genitora, Gleuma de Castro Silva, motivado por razão torpe, consubstanciada em reiteradas discussões e ameaças em busca de vantagem patrimonial, mediante emprego de fogo, caracterizando meio cruel, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em sua residência, circunstâncias que culminaram no reconhecimento do feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio decisão de pronúncia, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Realizada a sessão plenária em 06/06/2025, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses acusatórias, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, bem como as qualificadoras imputadas, razão pela qual o Juízo Presidente proferiu a sentença condenatória, fixando a pena nos termos acima referidos, com determinação de execução provisória, manutenção da prisão cautelar e demais consectários legais.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a possibilidade de conhecimento do recurso, destacando a natureza imprópria do prazo para apresentação das razões de apelação. No mérito, pugna pela cassação do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Sustenta que o exame pericial genético (DNA), realizado a partir de material biológico coletado nas vestes da vítima, afastaria a autoria delitiva, por não haver compatibilidade entre o perfil genético do apelante e o material analisado, razão pela qual requer a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, por fundamentos genéricos ou vinculados a fatos posteriores à consumação do delito. Aduz, ainda, a ocorrência de bis in idem na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação concomitante da qualificadora do feminicídio e da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ambas fundadas no contexto de violência doméstica e familiar, pugnando, ao final, pela redução da reprimenda imposta.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos. Sustenta que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo manifesta contrariedade às provas dos autos, destacando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assevera que o laudo de DNA não afasta a autoria do crime de homicídio, porquanto o réu não foi denunciado por crime sexual, sendo irrelevante a presença de material genético de terceiro para a configuração do delito contra a vida. No tocante à dosimetria, defende a idoneidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base e a possibilidade de cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a qualificadora do feminicídio, por tutelarem bens jurídicos distintos, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se às razões ministeriais de primeiro grau. Ressaltou a inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a necessidade de respeito à soberania do Tribunal do Júri e a adequação da dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto à incidência das circunstâncias agravantes reconhecidas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por JÚLIO CESAR DE CASTRO SILVA.

II. MÉRITO

DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa sustenta que o exame de DNA realizado em material biológico (sêmen) coletado nas vestes da vítima excluiu o perfil genético do recorrente, o que, em sua ótica, tornaria a decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese não merece prosperar.

É consabido que a Constituição Federal consagra, em seu art. 5º, XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal princípio constitui garantia fundamental que assegura ao órgão popular a última palavra sobre a responsabilidade criminal em crimes dolosos contra a vida.

A possibilidade de cassação do veredicto popular, prevista no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, deve ser interpretada de forma extremamente restritiva, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando totalmente dissociada do contexto probatório, quando absolutamente incompatível com as provas produzidas nos autos.

No caso em exame, a alegação defensiva de que o exame de DNA afastaria a autoria do recorrente revela equívoco de premissa. É fundamental esclarecer que o recorrente não foi denunciado pelo crime de estupro ou qualquer delito de natureza sexual. A presente ação penal versa exclusivamente sobre homicídio qualificado, delito que independe da presença de material genético sexual da vítima para sua configuração.

A presença de sêmen de terceira pessoa no corpo da vítima, que efetivamente não pertence ao recorrente conforme laudo pericial, em nada prejudica a configuração do crime de homicídio qualificado.

O conjunto probatório robusto demonstra inequivocamente que o recorrente praticou o crime contra a vida em desfavor de sua genitora, como se evidencia dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na instrução processual.

As testemunhas relataram de forma harmônica e convergente o histórico de discussões e ameaças do recorrente em face da vítima, sempre visando obter vantagens patrimoniais. Os elementos probatórios demonstram que a vítima foi encontrada sem vida em seu quarto, com o corpo parcialmente carbonizado, tendo sido o próprio recorrente quem a localizou nessas condições. Vizinhos relataram discussões frequentes entre mãe e filho, inclusive no dia dos fatos. O contexto probatório evidencia o motivo torpe, o emprego de meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Conselho de Sentença, diante de provas harmônicas e coerentes, acolheu legitimamente a versão acusatória. Não se trata de julgamento arbitrário ou escandalosamente contrário às provas, mas de deliberação soberana fundada em sólido lastro probatório. Havendo prova que sustente a tese acolhida pelos jurados, não cabe ao Tribunal togado substituir-se a eles na valoração das provas.

Nestes termos, cito a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART . 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. JÚRI. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [..]

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2107452 MS 2022/0110540-1, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Destarte, a decisão dos jurados encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos, devendo ser mantida em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base fundamentada nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

A insurgência não comporta acolhimento.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sem a fixação de critério aritmético rígido na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo. O magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso concreto, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o magistrado fundamentou que o comportamento do recorrente após a consumação do crime revelou frieza e brutalidade superiores ao padrão do tipo penal. O recorrente, após atentar contra a vida de sua própria mãe, nada fez para apagar o fogo que consumia o corpo da vítima, limitando-se a afirmar para terceiros que deixassem o corpo continuar a queimar. Tal conduta evidencia elevado grau de reprovabilidade, justificando a exasperação da basilar.

A defesa alega que tal comportamento refere-se ao exaurimento do crime, não à censura quando da prática delitiva. Contudo, a valoração negativa da culpabilidade não se restringe ao momento exato da execução, mas abrange o grau de reprovabilidade da conduta como um todo, incluindo o comportamento imediatamente posterior que revela a intensidade do dolo e a personalidade do agente. A atitude de permitir que o corpo da própria genitora continuasse em chamas demonstra frieza excepcional e menosprezo pela dignidade da vítima, circunstâncias que justificam plenamente a exasperação.

No tocante às consequências do crime, o Juízo de origem fundamentou que o matricídio causou enorme impacto social negativo na comunidade de Ourilândia do Norte, gerando grande e pungente sentimento de intranquilidade social. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de argumentação genérica e abstrata. O impacto social concreto decorrente de um matricídio praticado mediante fogo, em contexto de violência doméstica e familiar, extrapola a gravidade abstrata inerente ao tipo penal, atingindo de forma profunda o tecido social da comunidade local.

A exasperação da pena-base no patamar de 4 (quatro) anos revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade concreta dos fatos, a pena abstratamente cominada ao delito (12 a 30 anos de reclusão) e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. Como bem assentado pela Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, "a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o legislador não estabeleceu critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro da discricionariedade vinculada, definir o quantum que entende justo, proporcional e razoável. A revisão das sanções impostas somente é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciada no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59 do Código Penal, o que não se verifica na hipótese (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Destarte, a pena-base foi fixada em observância aos critérios legais e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.

DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem pela aplicação conjunta da qualificadora do feminicídio e da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, que versa sobre crime praticado com violência doméstica e familiar.

A alegação não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há bis in idem na aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio e da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, posto que as circunstâncias incidem em planos distintos e tutelam bens jurídicos diversos.

A qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, exige o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, protegendo especificamente a dignidade da mulher enquanto gênero. Já a agravante genérica do art. 61, II, "f", incide sobre crimes praticados com violência doméstica e familiar, independentemente do gênero da vítima, tutelando o dever de cuidado e respeito nas relações familiares em sentido mais amplo.

Não se confundem, portanto, os fundamentos de cada instituto. A qualificadora fundamenta-se no gênero feminino da vítima e na violência de gênero, enquanto a agravante fundamenta-se na quebra dos deveres de cuidado inerentes às relações familiares. São circunstâncias que se complementam, mas não se sobrepõem.

Nesse sentido, é expressa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA À AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA E, E À QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do recurso, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Não há bis in idem pela incidência da agravante do art. 61, II, e, do CP - que tutela o dever de cuidado nas relações familiares -, e a qualificadora do feminicídio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2007613 TO 2022/0182266-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Assim, a aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio e da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não configurando dupla valoração da mesma circunstância.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/02/2026